Tribunal: STJ
Processo: 2286370-61.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206739 - SP(2025/0117801-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: IPERFOR
INDUSTRIAL
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ELAINE PEREZ - SP258462
EDUARDO SIMÕES NEVES - SP105096
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
RECORRIDO
: MARCIO AMANTINO MACIEL
ADVOGADO
: MÁRCIO FLÁVIO LIMA - SP194100
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ADITAMENTO AO PLANO. EFEITOS. RETROATIVIDADE (EX
). NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS.
TUNC
PAGAMENTOS REALIZADOS. IRREPETIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS
NOVOS TERMOS APENAS SOBRE AS OBRIGAÇÕES VINCENDAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em definir se a novação ocasionada pela
homologação de aditamento ao plano de recuperação judicial retroage seus
efeitos à data do pedido de recuperação judicial (efeitos
).
ex tunc
2. A
não prevê expressamente o aditamento ao plano
Lei no 11.101/2005
de recuperação judicial, sendo sua admissão construída pela
jurisprudência com fundamento nos princípios da preservação da empresa
e da soberania da assembleia de credores.
3. O aditamento ao plano pressupõe, em regra, a superveniência de
circunstâncias que justifiquem a modificação das condições originalmente
pactuadas, sem implicar ruptura da fase de execução do plano.
4. A novação decorrente da homologação do aditamento não possui efeitos
retroativos (
), sob pena de violação à segurança jurídica e à própria
ex tunc
sistemática da legislação recuperacional, que busca resguardar os atos
validamente praticados durante o processo.
5. Os pagamentos realizados sob a égide do plano originário devem ser
preservados, sendo incabível sua revisão ou repetição, ainda que
sobrevenha modificação posterior das condições de pagamento.
6. A incidência das novas condições previstas no aditamento limita-se às
obrigações remanescentes, tomando-se por base o saldo existente à época
de sua homologação.
7. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56485127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fd31bd0-bc3c-4647-8b3c-c4b75b91a573

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56485127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fd31bd0-bc3c-4647-8b3c-c4b75b91a573

RECURSO ESPECIAL No 2206739 - SP(2025/0117801-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: IPERFOR
INDUSTRIAL
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ELAINE PEREZ - SP258462
EDUARDO SIMÕES NEVES - SP105096
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
RECORRIDO
: MARCIO AMANTINO MACIEL
ADVOGADO
: MÁRCIO FLÁVIO LIMA - SP194100
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ADITAMENTO AO PLANO. EFEITOS. RETROATIVIDADE (EX
). NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS.
TUNC
PAGAMENTOS REALIZADOS. IRREPETIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS
NOVOS TERMOS APENAS SOBRE AS OBRIGAÇÕES VINCENDAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em definir se a novação ocasionada pela
homologação de aditamento ao plano de recuperação judicial retroage seus
efeitos à data do pedido de recuperação judicial (efeitos
).
ex tunc
2. A
não prevê expressamente o aditamento ao plano
Lei no 11.101/2005
de recuperação judicial, sendo sua admissão construída pela
jurisprudência com fundamento nos princípios da preservação da empresa
e da soberania da assembleia de credores.
3. O aditamento ao plano pressupõe, em regra, a superveniência de
circunstâncias que justifiquem a modificação das condições originalmente
pactuadas, sem implicar ruptura da fase de execução do plano.
4. A novação decorrente da homologação do aditamento não possui efeitos
retroativos (
), sob pena de violação à segurança jurídica e à própria
ex tunc
sistemática da legislação recuperacional, que busca resguardar os atos
validamente praticados durante o processo.
5. Os pagamentos realizados sob a égide do plano originário devem ser
preservados, sendo incabível sua revisão ou repetição, ainda que
sobrevenha modificação posterior das condições de pagamento.
6. A incidência das novas condições previstas no aditamento limita-se às
obrigações remanescentes, tomando-se por base o saldo existente à época
de sua homologação.
7. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IPERFOR INDUSTRIAL LTDA. -
Em Recuperação Judicial, com fundamento no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

Documento eletrônico VDA56485129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 9798b4be-098a-4c91-ba6e-88edb3105804

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Plano de
recuperação judicial originariamente aprovado e homologado - Novo ajuste
realizado e submetido a nova assembleia de credores - Superveniência de
aprovação e homologação de Novo Plano após cinco anos do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial e inadimplemento do plano originário -
Expressiva modificação em relação à Classe I - Prazo para insurgência
recursal quanto à derradeira decisão homologatória superado há um ano -
Credor trabalhista afirma que os pagamentos realizados pela Recuperanda
estão incorretos - Pretensão ao pagamento das diferenças em parcela única -
Cabimento - Descabida a imposição à classe trabalhista de um novo ajuste
realizado em relação ao plano inadimplido e em condições já declaradas
ilegais em v. acórdão anterior - Convolação em falência - Entendimento do
Relator ressalvado em razão das especificidades do caso concreto - Ausência
de insurgência recursal em relação à derradeira homologação do novo
aditivo modificado - Pretensão à revisão dos cálculos manifestada e
reiterada pelo Credor, submetendo-se, entretanto, aos limites do novo ajuste
- Diferenças constatadas - Situação excepcional - Análise ora realizada não
viola a coisa julgada em relação ao anteriormente decidido, não prejudica o
novo ajuste, prestigia o disposto na lei recuperacional-falimentar e se faz por
meros cálculos aritméticos - Advertência imposta pelo Juízo Recuperacional e
indicação de não tolerância desta C. Corte em relação a eventuais atrasos,
descumprimentos e pagamentos parciais - Agravo provido, com ressalva
quanto à convolação em falência (LREF,
IV) e determinação para
art. 73,
pagamento das diferenças reconhecidas neste julgamento no prazo de 30
dias, sob pena de falência. Dispositivo: Dão provimento ao recurso, com
ressalva e determinação" (e-STJ fl. 72).

No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega ofensa aos
90/103
artigos 49 e 59 da
.
Lei no 11.101/2005
Sustenta que a aprovação de aditivo ao plano de recuperação judicial
retroage seus efeitos à data do pedido de recuperação judicial, não podendo prevalecer
o entendimento acolhido pelo Tribunal de origem no sentido de que os efeitos serão
futuros.
Ressalta que o caso trata de uma recuperação judicial de pleno sucesso,
conforme demonstram os indicadores aos quais faz referência.
Argumenta que no aditivo apresentado fixou-se o teto de 500 (quinhentos)
salários mínimos para os créditos trabalhistas, de modo que os valores excedentes
serão pagos segundo o previsto para a classe dos quirografários, alteração que contou
com a ampla adesão dos credores e transitou em julgado.
Defende que referida alteração alcança os créditos cujos pagamentos já
tinham sido iniciados, pois se trata de "nova" novação, em substituição à novação do
plano original, surgindo novas obrigações tal como aprovadas no aditamento, que
geram efeitos desde a data do pedido de recuperação judicial (efeitos retroativos ex tunc
).
Requer o provimento do recurso especial para que seja reconhecido que os
pagamentos realizados em favor do recorrido submetem-se à previsão do teto de
salários mínimos estabelecida pelo aditivo ao plano.
Contrarrazões às fls.
(e-STJ).
135/139
O recorrido afirma que o recurso não pode ser conhecido diante da
incidência da
, além de estar ausente o prequestionamento. Defende
Súmula no 7/STJ
que, no caso, exatamente como afirmam a doutrina e a jurisprudência, os vínculos
obrigacionais foram recompostos, sobrepondo-se as novas obrigações decorrentes do
aditivo.
Requer o não conhecimento ou o não provimento do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA56485129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 9798b4be-098a-4c91-ba6e-88edb3105804

É o relatório.
VOTO

A controvérsia consiste em definir se a novação ocasionada pela
homologação de aditamento ao plano de recuperação judicial retroage seus efeitos à
data do pedido de recuperação judicial (efeitos
).
ex tunc
A irresignação não merece acolhida.

1. Breve histórico

Colhe-se dos autos que o recorrido, titular de crédito decorrente de acidente
do trabalho, no valor de R$ 652.326,16 (seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e
vinte e seis reais e dezesseis centavos), habilitou seu crédito na recuperação judicial
da recorrente, que teve seu plano de soerguimento aprovado em 13.12.2018.
Depois de 5 (cinco) anos da aprovação do plano e decorrido o prazo para
pagamento dos créditos privilegiados, foi apresentado aditivo, aprovado pela
assembleia geral de credores.
Diante disso, a recorrente passou a realizar os pagamentos de acordo com o
aditivo ao plano, o que ensejou a apresentação de petição nos autos por parte do
recorrido, alegando que os pagamentos estavam sendo realizados a menor, devendo
ser feita a correção ou a convolação da recuperação judicial em falência.
O Juízo de primeiro grau entendeu que os pagamentos estavam corretos,
pois foram realizados conforme o que ficou definido no aditamento ao plano.
Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento pelo recorrido,
provido pela Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Sobreveio o recurso especial.

2. Dos efeitos do aditamento ao plano de recuperação judicial

Cumpre assinalar, em primeiro lugar, que a LREF não prevê a possibilidade
de aditamento ao plano de recuperação judicial, sendo que sua apresentação vem
sendo admitida pela jurisprudência como decorrência do princípio da preservação da
empresa e da soberania da assembleia de credores.
A apresentação de modificativo, conforme já ficou decidido por esta Corte
no julgamento do
, pressupõe que o plano vinha sendo
REsp no 1.853.347/RJ
adimplido até então; porém, por questões supervenientes, foi necessária sua
modificação, o que será analisado pelos credores. Eis a ementa do referido julgado:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL.
PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES.
IRRELEVÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação
jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de
Documento eletrônico VDA56485129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 9798b4be-098a-4c91-ba6e-88edb3105804

recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61,
caput, da
deve ser a data da concessão da recuperação
Lei no 11.101/2005
judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.
3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia.
4. A
estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor
Lei no 11.101/2005
permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da
recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações
previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.
5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial,
durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos
requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta
de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das
obrigações, com a revogação da novação do créditos, é essencial para
angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a
aprovação dos planos de recuperação judicial.
6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação
judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua
perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de
acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes
de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o
devedor e garante do credor.
7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a
aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua
execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve
retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem
intermediação.
8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial
pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que
somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi
admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura
da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a
modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o
encerramento da recuperação judicial.
9. A existência de
de crédito ainda pendentes de
habilitações/impugnações
trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o
quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação.
10. Recurso especial não provido".
(REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
1.853.347/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
5/5/2020,
11/5/2020
Na hipótese, conforme destacou a Corte de origem, o plano na forma
originalmente proposta nem sequer foi cumprido, pois, quando apresentado o aditivo
que alterou o teto de classificação dos créditos trabalhistas, já havia se exaurido o
prazo previsto no artigo 54 da LREF para pagamento dos créditos da Classe I:

"(...) Do cenário apresentado extrai-se que a Recuperanda obteve
nova homologação após permanecer em recuperação judicial por cinco anos,
(
sem que tivesse realizado, sequer, os pagamentos prioritários
"
29/9/2017- 27/9/2022) (e-STJ fls.
- grifou-se).
75/76

Ademais, a ilustre Procuradora de Justiça afirmou que nem sequer seria
possível impor limitação ao crédito trabalhista, pois já estava esgotado o prazo de
pagamento:

"(...) Ao sentir desta Procuradoria de Justiça, o aditivo não pode
nada dispor sobre a classe trabalhista posto que o prazo para pagamento da
referida classe já se escoou, há tempos. Muito menos, impor limitação ao
referido crédito, cumprindo observar que nada disso constava no plano
original, sob pena de violação à coisa julgada" (e-STJ fl. 73).

Documento eletrônico VDA56485129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 9798b4be-098a-4c91-ba6e-88edb3105804

De todo modo, a homologação do aditivo não é objeto do presente recurso,
interposto pela recuperanda.
É preciso registrar que o artigo 50 da LREF elenca os meios de recuperação
judicial, prevendo a concessão de prazos e condições especiais para pagamento dos
créditos, a cisão, a incorporação ou outras formas de transformação da estrutura
societária, o aumento de capital social, o trespasse, a venda parcial de bens, a
emissão de valores mobiliários entre outras.
De acordo com a tese ora defendida pela recorrente, todos esses atos
realizados poderiam ser desfeitos por um aditamento ao plano de soerguimento, cujos
efeitos deveriam retroagir à data do pedido de recuperação judicial.
Esse entendimento contraria toda a estrutura da Lei de Insolvência que
procura proteger os atos realizados durante a recuperação judicial, até mesmo quando
decretada a falência, como exemplificam os artigos 66-A e 74 da LREF.
Explica Marcelo Sacramone, comentando o artigo 74 da Lei no 11.101/2005:
"(...)
Embora a convolação reconstitua a situação original, com o
retorno das obrigações ao status quo ante, esse retorno não poderá alterar
os atos praticados durante a recuperação judicial e acarretar prejuízos a
terceiros de boa-fé, que legitimamente contraíram direitos em face do
empresário em recuperação judicial.
Os atos praticados durante a recuperação judicial
consideram-se perfeitos, desde que realizados de modo regular,
conforme os termos da Lei e do plano de recuperação judicial"
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresa e Falência. 6a ed. Rio de
Janeiro: 2025 - E-book).

Observa-se que a vingar a tese defendida no especial, se a recorrente
tivesse feito os pagamentos no prazo que a lei estabelece, chegar-se-ia ao extremo de
os credores trabalhistas terem de devolver parte dos valores recebidos.
Nesse contexto, parece acertado o posicionamento da Corte paulista
que entendeu que os pagamentos já realizados deveriam ser mantidos, incidindo os
novos parâmetros sobre os valores ainda em aberto, conforme se verifica do seguinte
trecho do aresto recorrido:

"(...)
Do cenário apresentado extrai-se que a Recuperanda obteve nova
homologação após permanecer em recuperação judicial por cinco anos, sem
que tivesse realizado, sequer, os pagamentos prioritários (29/9/2017-
.
27/9/2022)
(...)
A derradeira novação não anula o ajuste anterior e o
pagamento parcialmente adimplido. Não há como retornar-se ao
status quo ante em razão de ajuste posterior que reinicia a
recuperação judicial após cinco anos de tramitação.
Tendo havido pagamentos regulares, conforme o plano de
recuperação, a nova homologação implica efeitos futuros, inclusive
em relação ao prazo de supervisão. Significa que a nova dívida
substitui a primeira pelo valor existente na data do novo ajuste,
evidentemente.
A situação é excepcionada porque os pagamentos
realizados durante a recuperação judicial não podem servir de
deságio para impor aos credores trabalhistas pagamento a menor na
sua classe de crédito.
Portanto, a análise ora realizada não viola a coisa julgada em
relação ao anteriormente decidido (primeira novação), não prejudica o novo
ajuste em relação ao limite imposto (pagamento da Classe I até R$
Documento eletrônico VDA56485129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 9798b4be-098a-4c91-ba6e-88edb3105804

500.000,00),
prestigia
o
disposto
na
lei
recuperacional-falimentar
(submissão ao novo plano, mesmo rejeitando-o) e se faz por meros cálculos
aritméticos, o que confere segurança celeridade e eficácia.
Considerando-se a advertência já consignada pelo Juízo
Recuperacional e a não tolerância desta C. Corte em relação a eventual
descumprimento, o pagamento das diferenças reconhecidas neste
julgamento deverá ocorrer no prazo de 30 dias corridos, independente do
trânsito em julgado, sob pena de falência por descumprimento do plano de
recuperação judicial" (e-STJ fls.
- grifou-se).
76/79

Assim, o que já foi pago antes do aditivo não pode ser revisto. A conta é
aquela trazida pelo recorrido:

"(...)
Portanto, o crédito do Agravante à data da assembleia de
aprovação do aditivo era de R$ 527.140,50 (cf. folhas 5.766). Esse crédito é
o resultado do valor total original devido pela Recuperanda menos os
pagamentos feitos antes da homologação. Logo, a Recuperanda deve excluir
R$ 27.140,50 (quirografários) e pagar o
(R$ 500.000,00)
limite/teto
dividido por 24 vezes mensais o que resulta 24 parcelas de R$ 20.833,33"
(e-STJ fl. 76).

3. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56485129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 9798b4be-098a-4c91-ba6e-88edb3105804

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0117801-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.206.739 / SP
Números Origem: 10245328520178260564 20240000173662 22863706120238260000
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SIMÕES NEVES - SP105096
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ADVOGADOS
: ELAINE PEREZ - SP258462
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
RECORRIDO
: MARCIO AMANTINO MACIEL
ADVOGADO
: MÁRCIO FLÁVIO LIMA - SP194100
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. ELAINE PEREZ, pela RECORRENTE: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
C542605515461047425164@
2025/0117801-6 - REsp 2206739
Documento eletrônico VDA56455638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:53:54
Código de Controle do Documento: 814189A4-8A0D-49E9-955D-99769949B401